Tribunal: TJSP
Processo: 2063706-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Habeas Corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Advogada regularmente intimada da sessão de julgamento e do acórdão condenatório.
Writ denegado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus n.o 2063706-25.2020.8.26.0000 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000262353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063706-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente DENIS
HENRIQUE MACHADO e Impetrante JEAN CARLOS DE LIMA, é impetrado MM.
JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAURU /
SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063706-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 36440
Habeas Corpus n.o 2063706-25.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru
Paciente: Denis Henrique Machado
Impetrante: Jean Carlos de Lima
Habeas Corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma
Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do
Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Advogada regularmente intimada da sessão de
julgamento e do acórdão condenatório.
Writ denegado.
Vistos.
I O advogado Jean Carlos de Lima
impetrou habeas corpus com escopo de reabrir o prazo recursal a
Denis Henrique Machado, com conseqüente libertação do paciente
até o julgamento do recurso a ser interposto. O impetrante
sustentou, em síntese, que o paciente (condenado por este Tribunal
de Justiça como infrator o artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II,
combinado com o artigo 70, ambos do Código Penal, a 7 anos 3
meses e 3 dias de reclusão no regime fechado, além da multa),
embora só fosse representado pela Defensoria Pública até a prolação
da sentença, e que após esse ato processual constituísse advogada só
a primeira (Defensoria Pública) foi intimado do acórdão
condenatório.

Relatado
II- Nos termos do artigo 663 do Código
de Processo Penal, cabe o indeferimento in limine do habeas
corpus, pelo Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa
tarefa foi atribuída à Turma Julgadora (“Artigo 248
O relator poderá
determinar a emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063706-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o seu indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade
impetrada, se for o caso, Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos
serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta” Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em consonância
com a Emenda Constitucional no45, que ao inserir o inciso XV no
artigo 93 da Lei Maior determinou a imediata distribuição de todos
os feitos (“a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de
jurisdição”). Entendendo que o filtro inicial do cabimento do habeas
corpus ficou a cargo da própria Turma Julgadora há, aliás, decisão
do Superior Tribunal de Justiça: “nos habeas corpus de competência originária
de Tribunal de Apelação, não cabe o indeferimento liminar da inicial, por decisão isolada
do relator, frente o comando estatuído no art. 663 do CPP, que determina que, neste caso,
o pedido deverá ser submetido à apreciação do Tribunal, Câmara ou Turma, para que
delibere a respeito. Ordem concedida” (STJ RT 723/533).
A seu turno, o indeferimento liminar do
habeas corpus é adequado para situação de manifesta
improcedência do pedido (Damásio Evangelista de Jesus Código
de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, remissão ao artigo 663),
para a hipótese da “petição desobservar as regras contidas no
artigo 654, § 1o, do CPP” (Fernando da Costa Tourinho Filho,
Processo Penal, vol. 04, pág. 539, ed. Saraiva, 18a edição) e quando
houver outro fato impeditivo de seu conhecimento. Trata-se de
providência que também atende a princípio de economia processual,
cujo alcance não é meramente financeiro.
III- Na espécie, a impetração se funda em
premissa equivocada, qual seja, a de que a defensora do então réu
não foi intimada do acórdão e, consequentemente, não houve
trânsito em julgado.
Com efeito, a advogada que patrocinou a
defesa do ora paciente na segunda instância foi regularmente
intimada da sessão de julgamento e do acórdão condenatório (Diário
Oficial Eletrônico, disponibilizado em 19 de outubro de 2018).
A circunstância de na primeira instância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063706-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
após o retorno dos autos, ser feita por engano também a intimação
da Defensora Pública, em nada altera o trânsito em julgado que já
havia ocorrido com a intimação da advogada constituída pelo réu,
que o representava em grau de apelo.
Ante o exposto, denega-se o habeas
corpus.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR